Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745145-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL VIVAR LTDA APELADO: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DESPACHO A decisão de ID 73542602 deferiu o pedido formulado pelo apelante para suspender o feito pelo prazo de 60 dias, a fim de que fosse promovida sua a regularização processual. O encerramento do prazo foi certificado nos autos (ID 73542605). Assim, intime-se o apelante, HOSPITAL VIVAR LTDA., para que, no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator